Tribunal: TJBA
Processo: 8130507-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130507-55.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ROBERVAL OLIVEIRA DA SILVA Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURANÇA PÚBLICA. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA. INSTAURAÇÃO DE CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. QUEBRA DE REQUISITO EDITALÍCIO. IDONEIDADE MORAL CONTÍNUA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. HIERARQUIA E DISCIPLINA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Capitão da Polícia Militar contra sentença que denegou a segurança pleiteada, objetivando a anulação do ato administrativo que cancelou sua matrícula no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO 2024), sob o fundamento de que estaria respondendo a Conselho de Justificação instaurado pelo Comando-Geral da PMBA. O Apelante alega ofensa aos princípios do devido processo legal e da presunção de inocência, argumentando que a exclusão do curso seria prematura e desproporcional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional e legal o cancelamento da matrícula em curso de formação por força da instauração de processo administrativo disciplinar, antes do trânsito em julgado de eventual penalidade; e (ii) estabelecer se tal exclusão, baseada em requisito editalício de idoneidade moral contínua, viola o princípio da presunção de inocência. III. RAZÕES DE DECIDIR O Edital que rege o CAO 2024 exige, como condição para inscrição e permanência no curso, que o candidato não esteja respondendo a processo administrativo disciplinar, exigência que deve ser observada até o término da formação (item 3.5 do Edital IEP/CPCP - 108/12/2023). A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade objetiva e deve respeitar fielmente as regras do edital, que constituem a norma interna do certame. A instauração de Conselho de Justificação contra o Apelante, em razão de condutas graves com possível repercussão penal e disciplinar, configura quebra do requisito de idoneidade moral, justificando o desligamento do curso sem necessidade de aguardar julgamento final. O princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, LVII, da CF, não impede a adoção de medidas preventivas no âmbito administrativo, especialmente quando se trata de cargos ou funções que exigem elevado grau de confiança, como nas carreiras militares. A jurisprudência do STF (RE 560900/DF, Tema 22) reconhece a possibilidade de controle mais rígido da idoneidade moral para ingresso e progressão em carreiras de segurança pública, admitindo, em hipóteses excepcionais, a eliminação de candidato ou servidor em virtude da existência de PAD ou ação penal. A exclusão do Apelante não configura punição antecipada, mas sim consequência da perda de requisito objetivo previsto no edital, necessário à permanência em curso de ascensão funcional e à formação para postos de comando. O princípio da razoabilidade foi observado, pois a medida adotada visa preservar a moralidade administrativa, a confiança da sociedade na instituição e os pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina militar (arts. 42 e 144 da CF). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legal e constitucional a exclusão de militar de curso de aperfeiçoamento quando instaurado processo administrativo disciplinar que comprometa o requisito de idoneidade moral exigido no edital. A exigência de idoneidade moral contínua para permanência em curso de formação ou ascensão funcional é compatível com os princípios da hierarquia, disciplina e moralidade administrativa que regem as carreiras militares. A aplicação do princípio da presunção de inocência não impede a adoção de medidas preventivas de caráter eliminatório na esfera administrativa, especialmente em situações excepcionais de apuração de condutas graves. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LVII; 42; 144. Lei nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), arts. 52, III; 57, II. Edital IEP/CPCP - 108/12/2023, itens 3.1, III, e 3.5. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 560900/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 17.12.2008 (Tema 22 da repercussão geral). STF, Rcl 64073 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 17.09.2024. STF, RE 1.497.405, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, j. 03.06.2025. TJ-BA, AI 8026596-69.2020.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quarta Câmara Cível, j. 10.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8130507-55.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante ROBERVAL OLIVEIRA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator